Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE GESTÃO DE CRÉDITO. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela Siga Crédito Fácil LTDA em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sob o fundamento de ausência de emenda à inicial para apresentar a nota fiscal relacionada ao negócio jurídico que deu origem ao título executivo extrajudicial (nota promissória). Contrarrazões apresentadas de ID 51394564.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51394208 e ID 51394559.
3. Diante de consulta realizada junto aos sistemas do TJDFT, o juízo de origem considerou ser necessária a apresentação da nota fiscal, a fim de verificar o uso adequado do processo, e também da estrutura do Poder Judiciário, tendo em mente "o volume de notas promissórias cobradas judicialmente, em se tratando de empresas de pequeno porte ou microempresas".
4. De acordo com os dados mencionados na sentença: “Consoante consulta ao sistema SNIPER, em anexo, foi possível observar que a autora Siga Crédito Fácil LTDA possui três sócios-administradores: Reinaldo Germano dos Santos, Antônio Germano Júnior e Guilherme Pereira de Alcântara. Os três também são sócios das seguintes pessoas jurídicas: Arte & Foto Serviços Fotográficos Ltda., RGA Produção de Eventos Ltda. e Ótima Revelações Fotográficas Ltda. Antônio Germano Júnior ainda é sócio-administrador da Construtora 2 de Julho Ltda. Em consulta ao sistema desta Corte, verifica-se que, somente em 2023, a autora Siga Crédito Fácil LTDA já ajuizou 210 ações e que, em 2022, foram 52. Arte & Foto Serviços Fotográficos foi responsável, em 2023, pelo ajuizamento de 113 ações; em 2022, foram 561 e, em 2021, foram 271. RGA Produção de Eventos ajuizou, em 2023, 123 ações; em 2022, 404 e, em 2021, 146 ações. Ótima Revelações não ajuíza ações nesta Corte desde 2019. Somando todas as ações propostas pelas três empresas no ano de 2023, tem-se 446, número que coloca o grupo econômico em 133o no ranking de grandes demandantes do Distrito Federal, à frente de grandes empresas como Poupex, Ativos S/A, Cartão BRB, Banco Itaú e Banco Bradesco Cartões, segundo informações obtidas no painel de grandes demandantes do TJDFT. Em 2022, as três empresas foram responsáveis por 1.017 novas ações no âmbito da Justiça do Distrito Federal.”
5. Além dos números demonstrados na sentença, verifica-se, também, que o objeto social da empresa recorrente inclui: "atividades de cobrança extrajudicial e amigável e informações cadastrais, consultoria em tecnologia da informação, auditoria e consultoria atuarial, atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, promoção de vendas, pesquisas de mercado e de opinião pública, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, atividades de teleatendimento." (ID 51394197, p. 1).
6. O Enunciado no 146 do FONAJE, dispõe que, "A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais".
7. Em ação de execução de título extrajudicial (nota promissória) envolvendo a recorrente da presente demanda, Siga Crédito Fácil Ltda., a Terceira Turma Recursal já se manifestou nos seguintes termos: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE GESTÃO DE CRÉDITO. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicial. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial (nota promissória) no valor de R$ 2.400,00, que, atualizado e acrescido de juros, alcança a quantia de R$ 2.578,44. 2.Sentença. Extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a empresa exequente, que exerce como atividade principal a gestão de créditos e ativos financeiros e especialização na área de assessoria em cobrança de crédito, judicial e extrajudicialmente, não pode propor ação nos Juizados Especiais. 3. Recurso do exequente. Afirma que é microempresa, cadastrada no Simples Nacional, estando apta a propor ação no Juizado Especial, nos termos do art. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/96. 4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Sem contrarrazões. 5. De acordo com o Enunciado no 146 do FONAJE, "A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais". 6. Em que pese a exequente enquadrar-se como microempresa, se sua atividade principal é cobrança extrajudicial de crédito (ID 47739141), merece ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na linha do Enunciado no 146. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. (Acórdão 1726846, 07083824520238070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Assim, considerando que a microempresa recorrente exerce atividade de cobrança extrajudicial, revendo entendimento anteriormente esposado por esta relatora, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.